Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA AO CONSUMIDOR. DESPESAS HOSPITALARES. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS CONDENATÁRIO E DECLARATÓRIO. SOMA DAS VITÓRIAS. HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. SOMA DA CONDENAÇÃO E DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTE.

1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.

2. Não há falar em omissão a ensejar o acolhimento do presente recurso, pois as provas e os argumentos expostos pelas partes foram devidamente analisados com coesão e coerência.

3. Se as embargantes discordam da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida por meio da via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame/rediscussão da matéria.

4. Embargos declaratórios conhecidos e desprovidos.